Tribunal: STF
Processo: AI 649248
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
   DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I- Julgamento
   contrário aos interesses da parte não basta à configuração da
   negativa de prestação jurisdicional.
II- Não há contrariedade ao
   art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
III- Inexistência de
   novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão atacada.
 IV- Agravo regimental improvido.